Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-79.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001643-79.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator em substituição :
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O.SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO RAFAEL DA SILVA - CPF: 018.461.041-90 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONVERSÃO URV – LEI 8.880/94 - CARGO DO APELANTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL DE SINOP Nº 295/1993 - PRESCRIÇÃO - ANALISADA NA FASE DE CONHECIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. O cargo de gari foi criado pela Lei Municipal 295, de 17 de dezembro de 1993, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

2. A reestruturação da carreira dos servidores municipais por legislação posterior não altera o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, se existirem.

3. A prescrição já foi objeto de decisão na fase de conhecimento, não sendo possível a rediscussão, na forma do que estabelece o art. 505 do CPC.

Sentença anulada para prosseguimento da liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOGO RAFAEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, no processo nº 1001643-79.2022.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que não acolheu a liquidação por arbitramento e julgou improcedente o pedido realizado ante a inexistência de perda remuneratória aos servidores que ocuparam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994.

O apelante alega que
“a sentença proferida no cumprimento de sentença no Juízo a quo deve ser REFORMADA, POIS MANIFESTAMENTE EQUIVOCADA, ante a REESTRUTURAÇÃO DO CARGO DE ENFERMEIRO PELA LEI 568/99 e não criação, bem como vai contra a legislação pátria, bem como diverge de suas próprias decisões recentemente emanadas.”

Relata, que
“O Recorrente é ocupante do cargo público de ENFERMEIRO, referência CE-23, nomeado em quadro efetivo de acordo com a portaria nº 473/2012, Termo de Posse datado de 10 de julho de 2012, e Termo de Entrada em Exercício com data de 12 de julho de 2012.”

Aduz, ainda, que
“o cargo de ENFERMEIRO, serviço essencial existia muito antes, OCORRE QUE TAL CARGO COMO VÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PASSARAM POR REESTRURAÇÃO DE SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA E ETC, NO ENTANTO NÃO SE PODE USAR LEI NOVA QUE APENAS REESTRUTUROU com a FALÁCIA DE CRIAÇÃO DE CARGO NOVO, o que não prospera.”

Requereu, por fim, o provimento do recurso para afastar a tese de ilegitimidade ativa
,
pleiteando, então, a reforma da decisão em função da ausência de reestruturação financeira da carreira da Apelante, determinando-se, então, a respectiva liquidação da sentença.

As contrarrazões foram ofertadas (Id. 205218794), por meio das quais a parte apelada suscita preliminar de prescrição em decorrência do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira ocorrida em 1999.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIOGO RAFAEL DA SILVA
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, no processo nº 1001643-79.2022.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que julgou improcedente o pedido realizado ante a inexistência de perda remuneratória aos servidores que ocuparam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994.

Suscita o apelante a necessidade de reforma da r. sentença, na medida em que a Lei n.º 568/99 tratou da reestruturação do cargo e não da sua criação, conforme mencionado no
decisum
, trazendo à baila a (Lei n.º 2, de 07 de abril de 1983), revogada pela Lei n.º 254/1993, que deu nova estrutura ao quadro de pessoal da Prefeitura de Sinop/MT.

Insiste, então, possuir direito ao recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros reais para a URV.

A sentença recorrida assentou o seguinte:

“[...]

Em exame dos autos, constata-se que a parte Autora ingressou nos quadros da Administração Municipal após o ano de 1994, na medida em que seu cargo público foi criado pela Lei nº 568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999.

Pois bem.

Cinge-se a questão na verificação se é legítima a incorporação à remuneração da parte Requerente com relação à perda remuneratória de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

“Ab initio”
, cumpre ressaltar que a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão,
“per se”
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Assim é, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.

No entanto, o CARGO PÚBLICO ocupado pela parte Requerente, foi CRIADO pela Lei Municipal nº 568/99, ou seja, APÓS a CONVERSÃO de VENCIMENTOS em URV.

(...)

Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

(...)

Nesse diapasão, não há o que se falar no acolhimento da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“
Ex positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

[...]”

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, buscando a incorporação à remuneração ou aos proventos do percentual de 11,98%, ou outro percentual a ser aferido em sede de liquidação, decorrente da perda ocorrida quando da errônea conversão do cruzeiro real para URV.

O cerne das razões recursais se refere a existência de pressuposto equivocado do magistrado sentenciante, pois o cargo que ocupa teria sido criado antes da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 e não em data posterior à referida legislação conforme assentado na sentença.

A prova dos autos nos revela que o apelante foi
EMPOSSADO
no cargo de Enfermeiro – 40hs, referência CE-25-3, em
10 de julho de 2012
(termo de posse, Id. 205218765 – pág. 03).

É certo que a Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993
[1]
instituiu
"o Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal"
(artigo 1º).

Em seguida, houve a instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos pela Lei do Município de Sinop nº
295
, de 17 de dezembro de 1993, que dispunha:

Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

Conforme mencionado no anexo III da respectiva Lei, especificamente na página 348, consta o Lotacionograma Geral, nos seguintes termos:

“[...]

Anexo III

Lotacionograma Geral

Enfermeiro – 05 vagas;

[...]”

Com o advento da Lei
509
de 1º de janeiro de 1998
[2]
, o Município de Sinop
REVOGOU

a Lei nº 295
, de 17 de dezembro de 1993 e houve reestruturação da carreira dos servidores nos seguintes termos:

“Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução” (artigo 1º).

Posteriormente restou editada a Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, que
REVOGOU

a Lei nº 509
, de 1º de janeiro de 1998, e procedeu nova reestruturação da carreira dos servidores nos seguintes termos:

“Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências” (artigo 1º).
[3]

Constata-se, então, que foi a Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que criou e instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, com previsão do cargo de enfermeiro, e não a Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, pois a referida legislação procedeu apenas com a
reestruturação
da carreira dos servidores.

Resta, portanto, evidente que
o cargo de enfermeiro já existia à época da entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994
, afastando, assim, o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente da premissa equivocada, pois sustenta que o cargo do apelante teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese.

Por outro lado, a alegação de prescrição já foi objeto de decisão nos autos, conforme se verifica da sentença da fase de conhecimento (id. 205218767), não sendo possível a rediscussão da matéria, conforme preconiza o art. 505 do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para retomada do prosseguimento da Liquidação de Sentença.

É como voto.

[1]
<
file:///C:/Users/31046/Downloads/ord-295-1993-sinop-mt.pdf
> Lei nº 295/93, de 17 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a reforma administrativa da Prefeitura de Sinop-MT, institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

[2]
<
https://leismunicipais.com.br/a2/mt/s/sinop/lei-ordinaria/1998/50/509/lei-ordinaria-n-509-1998-reforma-a-estrutura-administrativa-da-prefeitura-municipal-reorganiza-os-quadros-de-pessoal-segundo-o-regime-juridico-unico-dos-servidores-municipais-estabelece-o-novo-plano-de-carreira-dos-servidores-e-da-outras-providencias
> Lei nº 509, de 01 de Janeiro de 1998, que Reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o novo plano de carreira dos servidores e dá outras providências. –
“Art. 40 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis nºs.
295/93
, de 17/12/93, 314/94, de 29/04/94, 326/94, de 19/08/94, 330/94, de 07/11/94, 336/94, de 28/12/94, 344/95, de 06/04/95, 369/95, 22/08/95, 386/95, de 04/12/95, 408/96, 26/04/96, 420/96, de 01/07/96, 425/96, de 03/09/96, 428/96, de 11/09/96 e 450/97, de 10/01/97.”

[3]
<
https://leismunicipais.com.br/a/mt/s/sinop/lei-ordinaria/1999/57/568/lei-ordinaria-n-568-1999-dispoe-sobre-o-quadro-de-cargos-e-salarios-da-prefeitura-estabelece-o-lotacionograma-regulamenta-as-atribuicoes-dos-cargos-institui-o-plano-de-carreira-dos-servidores-e-da-outras-providencias
> Lei nº 568, de 25 de Outubro de 1999, que Dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências. –
“Art. 77. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e especialmente, a
LEI Nº 509/97
.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024